Tribunal: STF
Processo: RE 107193
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. NA ESPÉCIE FORAM LEVANTADOS PELOS EXPROPRIADOS 80% DA QUANTIA DEPOSITADA PELO EXPROPRIANTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
CARACTERIZADO. AS PARCELAS - OFERTA DO PREÇO DEPOSITADO E VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVEM SER CORRIGIDAS, PARA QUE SE ALCANCE A JUSTA REPOSIÇÃO PATRIMONIAL, O JUSTO PREÇO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.